Tribunal: TJBA
Processo: 8000567-12.2024.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000567-12.2024.8.05.0268

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EZITA RIBEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
IVONEIDE SILVA OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – DEFENSOR DATIVO – AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – ART. 22, § 1º, DA LEI Nº 8.906/94 – LEGITIMIDADE DO ESTADO DA BAHIA COMO TERCEIRO PREJUDICADO – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – VALOR FIXADO EM R$ 4.000,00 – COMPATIBILIDADE COM OS SERVIÇOS PRESTADOS – JURISPRUDÊNCIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – HONORÁRIOS RECURSAIS –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

O Estado da Bahia possui legitimidade recursal como terceiro prejudicado, nos termos do art. 996 do CPC, diante da condenação ao pagamento de honorários advocatícios de defensora dativa.

2.

A nomeação de advogado dativo em ação de divórcio, na ausência de defensor público atuante, é medida válida para assegurar o acesso à justiça e a ampla defesa da parte hipossuficiente.

3.

O art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94 confere ao defensor dativo o direito a honorários fixados judicialmente e pagos pelo Estado.

4.

Jurisprudência reconhece que, ainda quando nomeado para ato único, o dativo faz jus a honorários (TJPR, AI 0005639-75.2023.8.16.0000), distinguindo-se a hipótese em que o recurso é promovido em interesse exclusivo do advogado, o que não ocorre no presente caso.

5.

O valor arbitrado (R$ 4.000,00) mostra-se proporcional e compatível com os serviços prestados, inclusive inferior à tabela da OAB/BA para causas da mesma natureza.

6.

Mantida a condenação, com majoração de honorários recursais (art. 85, § 11, CPC).

7.

Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
8000567-12.2024.8.05.0268
, sendo Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e Apelada
EZITA RIBEIRO DA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator